Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PACIENTE MULHER. FILHOS CRIANÇAS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria dos crimes, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Embora a paciente seja mãe de filhos ainda crianças, não é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, já que o crime foi praticado com violência (artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal).